Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-83.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003363-83.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), BRUNO TOMAZ FERREIRA - CPF: 285.088.858-30 (APELADO), GILBERTO GONCALO CRISTIANO LIMA - CPF: 169.868.058-96 (ADVOGADO), ELENICE CRISTIANO LIMA - CPF: 321.992.488-36 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), BM INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 13.324.895/0001-61 (APELADO), BRUNO TOMAZ FERREIRA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CASO FORTUITO – FATORES CLIMÁTICOS - COVID-19 - TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA – INOCORRÊNCIA – PACTA SUNT SERVANDA - EXCEÇÃO AO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A ocorrência de fatores climáticos ou de doenças na lavoura, oscilação cambial, riscos no transporte, quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da produção de grãos), configuram riscos inerentes ao agronegócio, que são considerados no momento da fixação do preço no contrato, não havendo que se falar em aplicação da teoria da imprevisão.

2 - De outro norte, quanto à alegação de período pandêmico vivenciada pela humanidade, não há dúvidas de que a pandemia causada pela Covid-19, gerou efeitos nefastos na economia mundial e nas relações privadas, contudo, a situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário.

3 - Ademais, o apelante apenas alegou de forma genérica os efeitos negativos da pandemia, não demonstrou de forma concreta o impacto na relação contratual entabulada entre as partes (nexo causal), tampouco a impossibilidade do exercício das atividades desenvolvidas em razão das medidas sanitárias do combate ao novo coronavírus.

4 - É legítima a incidência da multa contratual e dos juros moratórios em face da comprovada inadimplência do contrato.

5 - O art. 784, inciso III, do CPC prevê que, para que o documento particular seja considerado título executivo extrajudicial, faz-se necessária a assinatura do devedor e de duas testemunhas. Pela análise do contrato particular de compra e venda de soja que instrui a presente ação de execução, verifico que satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, pois é documento particular no qual constam as assinaturas de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III do CPC, e possui obrigação certa, líquida e exigível.

6 - Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003363-83.2020.8.11.0037 interposto por INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra sentença proferida em “Embargos à Execução” movida em desfavor BM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 141811175, assim exarou:

“Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli em face de BM Indústria e Comércio de Cereais Eireli.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Certifique-se quanto ao resultado do julgamento nos autos da ação de execução correlata.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, especialmente pela baixa complexidade da ação e julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, art.98, §2º).

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).”

Irresignada INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI interpôs apelação (ID nº 141811183) com tese de reforma de sentença sob o argumento que o v. juízo indeferiu a aplicação da teoria da imprevisão, sob o argumento de que a apelante não teria demonstrado que empreendeu todos os esforços para a solução da crise e, ainda, que não seria aplicável a tese de ocorrência de caso fortuito. Arguiu que sentença restou contraditória vez que a questão elementar do caso fortuito é a inevitabilidade do fato ocorrido, inerente ao grau de diligência da Apelante.

Que a apelante enfrentou diversas dificuldades operacionais, todas decorrentes de fatores externos e completamente imprevisíveis, que prejudicaram sobremaneira sua geração de caixa, causando um desequilibro entre sua capacidade de pagamento e as obrigações financeiras até então, inclusive aquela decorrente da suposta obrigação que alicerça o presente feito. E que todo o cenário acima exposto, não reflete a grave crise que atingiu a apelante no presente ano, decorrente da paralização de todo mercado econômico, a nível mundial, em decorrência do covid-19.

Concluiu que o caso sub judice deve ser classificado como caso fortuito, em virtude de sua inevitabilidade e externalidade, em consonância com o quanto disposto no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, e que a pandemia gerada pelo coronavírus, tendo atingido frontal e abruptamente as suas atividades de maneira evidentemente inevitável, irresistível e fora do alcance do poder humano, encaixa-se perfeitamente no conceito único de força maior e caso fortuito. Daí sua caracterização como causa excludente de responsabilidade civil e contratual.

Asseverou acerca do instituto da imprevisão, que no passado, assumiu maior relevância com a então aplicada cláusula rebus sic stantibus, com o entendimento de que apenas permaneceriam em vigor as disposições referentes às contraprestações, outrora pactuadas, se o estado de coisas em cujas circunstâncias haviam sido celebrados se mantivesse, e que o instituto em comento aceita certa relativização da força vinculante das avenças, segundo a qual, diante de alguns acontecimentos imprevisíveis que acarretam excessiva onerosidade da prestação de uma das partes, impossibilita-se a execução do avençado.

Desta maneira requer a reforma da r. sentença dado que a apelante deve ser eximida da responsabilidade por quaisquer descumprimentos contratuais, vez que submetida a circunstâncias alheias à sua vontade, o que impõe a extinção da demanda por ausência de interesse de agir e, em caráter subsidiário, a suspensão do feito durante o tempo da impossibilidade causada pelo caso fortuito ou força maior.

Arguiu acerca do pagamento submetido à condição suspensiva - Exceção ao contrato não cumprido, sob argumento de que consta em contrato, condição suspensiva ao pagamento pela apelante, a entrega dos produtos, a apresentação dos relatórios de embarque, para análise e conferência, além das respectivas notas fiscais, para apenas depois ocorrer o respectivo pagamento, e que a condição suspensiva não restou cumprida e tampouco comprovada nos autos, e que todas as notas fiscais acostadas, emitidas unilateralmente, estão desprovidas de assinatura.

Requer a reforma da sentença para seja reconhecida a aplicação do instituto da exceção ao contrato não cumprido, prelecionado no art. 476 do Código Civil e, ainda, no art. 798, I, “d”, do CPC, com a extinção do feito executivo.

Alegou ainda da ausência da prestação dos serviços cobrados, dessarte, vício que maculou a r. sentença consistente na evidente premissa equivocada de que o apelado teria cumprido seu ônus contratual, restando omissa quanto ao fato de que não há prova da efetiva prestação dos serviços, e que o apelado limitou-se a aduzir, de forma genérica, que teria comprovado, tão somente acostando os mesmos documentos trazidos na execução. Que a mera apresentação de notas fiscais (sem aceite) não é suficiente para provar o exaurimento da relação negocial e, muito menos o cumprimento de suas obrigações.

Aduziu ainda do excesso de execução em abusividade dos valores excutidos, com a indevida incidência de multa de 20% que atinge a monta de R$ 127.007,11, oriunda da inclusão de cláusula penal compensatória (cláusula 4.6 do contrato), com a incidência de multa de 20% do contrato.

Requereu reforma da sentença ante a impossibilidade de cumulação de multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, por tratar-se de uma faculdade disjuntiva, afastando-se a nítida tentativa de enriquecimento ilícito.

Requer o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, diante dos acontecimentos extraordinários e de dificuldade intransponível que afligiram a apelante, sendo necessária a aplicação das teorias da força maior e caso fortuito, em conjunto com as teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, de modo a apelante deve ser eximida da responsabilidade por quaisquer descumprimentos contratuais, vez que submetida a circunstâncias alheias à sua vontade, o que impõe a extinção da execução, por ausência de interesse de agir e, de forma subsidiária, a suspensão da execução durante o tempo da impossibilidade causada pelo caso fortuito ou força maior, e subsidiariamente, seja reconhecida a aplicação do instituto da exceção ao contrato não cumprido, prelecionado no art. 476 do Código Civil e, ainda, no art. 798, I, “d”, do CPC, haja vista que o cumprimento das obrigações contratuais que cabiam à apelante estão atreladas ao cumprimento anterior de obrigações cuja responsabilidade recaem de forma exclusiva ao apelado, ou ainda que a ausência de título executivo para embasar a demanda de origem, ante a ausência de prova apta para atestar que os serviços foram devidamente prestados, o que impõe a procedência dos embargos à execução.

Requereu ainda que recurso seja conhecido e provido para se reconhecer o evidente excesso de execução no importe de R$ 127.007,11, ante a impossibilidade de cumulação de multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, por tratar-se de uma faculdade disjuntiva.

Contrarrazões do recorrido sob o ID nº 141811185, arguiu desrespeito ao princípio da dialeticidade pelas razões lançadas em recursos são inteligíveis e inviabiliza a adequada contrariedade aos fundamentos da sentença combatida (ofensa ao art. 1.016, do Código de Processo Civil)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS A EXECUÇÃO” proposta por INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, doravante denominada recorrente face a BM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI doravante denominada recorrida, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Na causa de pedir dos embargos a execução a embargante argumentou acerca da : 1) No ajuizamento de ação de recuperação judicial pela embargante, tratando-se o crédito embargado de crédito concursal, que deverá ser quitado na forma e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial, nos moldes do disposto no artigo 49, §2º, da Lei nº 11.101/2005;

2) Na configuração de caso fortuito, consistente no enfrentamento de diversas dificuldades operacionais, todas decorrentes de fatores externos e completamente imprevisíveis, que prejudicaram sobremaneira sua geração de caixa, causando um desequilibro entre sua capacidade de pagamento e as obrigações financeiras até então, inclusive aquela decorrente do contrato excutido;

3) Na iliquidez e inexigibilidade do título (contrato de compra e venda de soja número 100000006702020 C.N: 7631) que instruiu a execução, ante o pagamento estar submetido à condição suspensiva, consistente na apresentação prévia dos relatórios de embarque, os quais não foram exibidos nos autos da execução;

4) No excesso de execução pela inaplicabilidade da multa contratual e os juros de mora.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 141811175, assim exarou:

“Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli em face de BM Indústria e Comércio de Cereais Eireli.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Certifique-se quanto ao resultado do julgamento nos autos da ação de execução correlata.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, especialmente pela baixa complexidade da ação e julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, art.98, §2º).

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).”

Insatisfeita a apelante interpôs recurso de apelação com arguição das teses de ocorrência de caso fortuito, consistente no enfrentamento de diversas dificuldades operacionais, todas decorrentes de fatores externos e completamente imprevisíveis, que prejudicaram sobremaneira sua geração de caixa, causando um desequilibro entre sua capacidade de pagamento e as obrigações financeiras até então, inclusive aquela decorrente do contrato excutido; Na inexigibilidade dos títulos que instruem a execução, ante o pagamento estar submetido à condição suspensiva, consistente na apresentação prévia dos relatórios de embarque, os quais não foram exibidos nos autos da execução; No excesso de execução pela inaplicabilidade da multa contratual e os juros de mora.

Pois bem, em espécie, cuida-se de embargos à execução manejado nos autos da ação de execução de título extrajudicial de nº 1002581-76.2020.8.11.0037 promovido pela embargada BM Indústria e Comércio de Cereais EIRELI, a executar o valor de crédito de 762.042,66 (setecentos e sessenta e dois mil e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), precipuamente disposto em contato de compra e venda entre as partes.

Requereu a suspensão do feito em razão do pedido de recuperação judicial.

Com as contrarrazões foi arguido pela recorrida inobservância de contrariedade aos termos e fundamentos da sentença pela recorrente, em desrespeito ao princípio da dialeticidade, por essa razão necessária a priori análise da alegação, que a meu viso, entendo não ter razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação da apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1º grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

Já ao que pertine a alegação de ocorrência de caso fortuito e força maior a lançar mão de teoria de imprevisão, a afastar o inadimplemento contratual (rebus sic stantibus), pretende aplicar a teoria bem como afastar suposta onerosidade excessiva, positivadas nos artigos 317 e 478, ambos do C. Civil, entendo que, a cláusula rebus sic stantibus que modernamente vem sendo chamada de Teoria da Imprevisão, como diz a doutrina, consiste no desequilíbrio das prestações recíprocas nos contratos de prestações sucessivas ou deferidas, em consequência de acontecimentos ulteriores à formação do contrato, que independem da vontade das partes, de tal forma extraordinários e anormais que impossível se torna prevê-los razoável e antecedentemente.

À vista do arguido ressalto que a teoria da imprevisão se encontra submetida à existência de três requisitos: a) que o prejuízo resulte de evento alheio ao comportamento das partes; b) que o evento determinante do prejuízo não seja apenas imprevisto, mas também imprevisível e, c) que o prejuízo resultante para o onerado seja realmente significativo.

Saliento que acontecimentos supervenientes capaz de alterar de maneira significativa o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de sorte que, se em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.

Com efeito, a analisarmos detidamente os fatos e documentos dos autos, ao que se insurge em razões recursais pela apelante, entendo que sua premissa encontra-se equivocada a sustentar suas pretensões, haja vista a completa inexistência de fato extraordinário e imprevisível, ao menos em relação aos fatores climáticos, elevação cambial e dos custos do plantio, pois, é fato notório que há mais de décadas nosso País adota o regime de câmbio flutuante, no qual a taxa é fixada de acordo com as tendências, aflições e necessidades do mercado. Afinal, a oscilação/flutuação diária do câmbio em nosso País, seja a maior ou a menor, é fato certo.

Não obstante a oscilação/flutuação diária do câmbio nacional, hodiernamente, não mais surpreende o fato existir crises setoriais em nossa economia, historicamente repleta de oscilações, razão pela qual a tese recursal não merece prosperar.

Destarte, ante as alegações da embargante que pratica a atividade agrícola, já deveria a parte apresentar casca grossa aos acontecimentos e riscos que envolvem o negócio, sujeito às inconsistências climáticas, oscilação cambial, riscos no transporte (greve dos caminhoneiros), prevenção e controle de pragas e de quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição de grãos) que configuram riscos inerentes ao negócio jurídico, justamente por se tratar de um contrato de risco, chamado “hedge”, de modo não podem ser consideradas acontecimentos imprevisíveis ou anormais na agricultura, sendo risco inerente à natureza do negócio

Ressalto também que a compra e venda antecipada de grãos soja/milho não violou a função social do contrato ou a boa-fé objetiva, já que se por um lado resultou em supostos prejuízos ao apelante, poderia também ter resultado, em situações normais, em grande benefício, tendo em vista a previsibilidade e segurança que este tipo de contrato permite, cabendo ao contratante (apelante) eleger o risco que esta disposto a assumir.

Nestes termos colho jurisprudência do c. STJ: “é maciça a doutrina ao defender que tais contratos são dotados de álea normal ilimitada, a afastar a aplicabilidade da teoria da imprevisão e impedir a sua revisão judicial por onerosidade excessiva.” (RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECURSO ESPECIAL Nº 1.689.225 - SP (2017/0120440-5).

A propósito:

“ RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA - INADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO – INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – RISCO DA ATIVIDADE – CLÁUSULA PENAL - ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DOS EMBARGANTES E DESPROVIDO O RECURSO DA EMBARGADA.

Se tratando de contrato de compra e venda de safra futura, o produtor é conhecedor de possível frustração da colheita decorrente de eventos climáticos, já que sujeito às inconsistências climáticas, de modo que não há se falar em teoria da imprevisão e não justifica o inadimplemento do contrato e o afastamento da multa contratual.

Nos termos do artigo 413 do Código Civil “A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.” Evidenciada a excessividade da multa, deve ser reduzida em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito”.(RAC n. 0002774-16.2017.8.11.0037, 1ª. Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 08.02.22 - negritei).

Não vejo como prosperar alegação recursal em que o agricultor que vende safra futura, alegue como justificativa a desobrigação de cumprimento do contratado, a frustração da colheita com base em eventual mudança climática, já esperada e de conhecimento comum, isto porque é da natureza sua ordem de imprevisibilidade, caso em que não pode alegar desconhecimento ou invocar teoria da imprevisão.

De outro norte, quanto à alegação de período pandêmico vivenciada pela humanidade, não há dúvidas de que a pandemia causada pela Covid-19, gerou efeitos nefastos na economia mundial e nas relações privadas, contudo, a situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário.

Ademais, o apelante apenas alegou de forma genérica os efeitos negativos da pandemia, não demonstrou de forma concreta o impacto na relação contratual entabulada entre as partes (nexo causal), tampouco a impossibilidade do exercício das atividades desenvolvidas em razão das medidas sanitárias do combate ao novo coronavírus.

De todo modo, ressalto que segundo dados oficiais governamentais, no período pandêmico o Brasil teve a maior safra da história, superando histórico e demonstrando a inocorrência dos efeitos da pandemia ao trabalho no campo.

A Corte Superior já se pronunciou em caso análogo, vejamos:

A toda evidência, mesmo levando em consideração eventual influência da pandemia em suas condições financeiras, não consegue vislumbrar o alegado desequilíbrio econômico-financeiro, a legitimar a intervenção ao contratado pela partes a fim de que sejam restabelecidos os elementos econômico e financeiro sob novas condições, ainda mais quando o resultado contábil da recorrente expressou números positivos, bem diferentes ao do suposto déficit não comprovados nos autos.

Destarte, entendo que a despeito da alegação recursal, a crise ocasionada pela pandemia em nada afetou o agronegócio, pelo contrário, sendo uma das poucas atividades econômicas que superaram as produções anteriores, com ou em razão da covid-19.

Não merece prosperar alegação de caso fortuito e aplicação de teoria de imprevisão.

Como também não há que se falar em excesso de execução quando a cobrança da dívida se deu de forma regular, muito mais ainda quando os encargos que incidiram no cálculo foram regularmente pactuados em caso da inadimplência contratual, isto porque a despeito de meu entendimento, cito termos e fundamentos de decisões de nosso eg Tribunal de Justiça a casos em espécie. Ver - RAC n. 1003500-65.2020.8.11.0037, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 21.09.22.

Nesta toada, a meu viso, entendo que alegação de excesso de execução, como pontuou o MM. juízo a quo, é legítima a incidência da multa contratual e dos juros moratórios em face da comprovada inadimplência contratual.

No mais, mesmo ante ao inconformismo da recorrente, não há que se falar em reforma de decisum de primeiro grau, pois escorreita no sentido de rejeitar tese de excesso de execução, uma vez que não houve qualquer irregularidade na cobrança do valor devido, já que sobre o principal incidiu a multa contratual e os juros moratórios, o que é decorrência da inadimplência contratual, fundamentada em previsão contratual em respeito ao princípio da pacta sunt servanda.

Por fim quanto a alegação de exceção ao contrato não cumprido, a despeito do alegado que o título extrajudicial ora em execução, não se reveste das condições de liquidez e exigibilidade, ante a condição suspensiva contratual que atrela o pagamento do pactuado com a contraprestação de apresentação prévia dos relatórios de embarque, os quais não foram exibidos nos autos da execução, entendo que da mesma forma suas razões não devem prosperar.

No contrato bilateral, as obrigações das partes são recíprocas, de modo que, enquanto a parte inadimplente não cumprir sua obrigação, não pode exigir o cumprimento pela outra parte, observando a exceptio non adimpleti contractus. É o que está previsto no art. 476, do CC.

Contudo, a despeito das alegações da embargante/recorrente, o embargado em sua incumbência de comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor nos termos do artigo 373, inc. II do CPC desincumbiu de seu ônus de prova, colacionando aos autos contrato de compra e venda devidamente assinado por duas testemunhas, além da correlação das notas fiscais eletrônicas de saída emitidas pela embargada com as notas de entradas pela embargante (ID nº 141811166), todas a fiar ao título em execução liquidez e exigibilidade ante a comprovação do adimplemento de sua obrigação contratual pela embargada em 20 de abril de 2020.

Ademais se tem que o art. 784, inciso III, do CPC prevê que para que o documento particular seja considerado título executivo extrajudicial, faz-se necessária a assinatura do devedor e de duas testemunhas.

Pela análise do contrato particular de compra e venda de soja que instrui a presente ação de execução (número 100000006702020 C.N: 7631), verifico que satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, pois é documento particular no qual constam as assinaturas de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III do CPC, e possui obrigação certa, líquida e exigível, pois o que pretende a apelada é o pagamento de contraprestação contratual da recorrente/embargante, visto que sua parte restou comprovada nos autos o seu cumprimento.

Não há se falar em reforma de sentença a quo, pois irretocável neste importe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, a qual fixa em 12%, nos termos da sentença recorrida, mantendo a exigibilidade suspensa, por ser a recorrente, beneficiaria da gratuidade da justiça na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023